Tribunal: TJES
Processo: 0005256-27.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005256-27.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONNYSSON DO COUTO RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005256-27.2021.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONNYSSON DO COUTO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONNYSSON DO COUTO RAMOS
,
objetivando a reforma da sente
nça
oriunda da
1
ª
Vara
Criminal

d
e

Guarapari
, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 0
5
(
cinco
) anos
e

1
0 (
dez)
meses
de reclusão e pagamento de
5
00
(
quinh
entos
)
dias-multa, a ser cumprida inicialmente
no
regime
fechad
o
.

Narra, em síntese, a denúncia
que no dia
29
de
novembr
o
de 20
2
1
,
na
Rua
M
ário Reis
,
localizada
no
Bairro
Perocão
,
em

Guarapari
-ES
, o
d
enunciado foi flagrado tran
sportan
do/
trazendo consigo,

18
(dezoito)
buchas de maconha e a quantia de R$171,25
(cento e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)
, em notas fracionadas
,

em circunstâncias que indicavam serem as substâncias destinadas à comercialização,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda da inicial acusatória que no momento em que percebeu a presença dos policiais, o acusado dispensou uma sacola debaixo de um carro estacionado na via.

Denunciado, ao fim da instrução criminal fo
i
condenado na forma acima especificada.

Nas razões
recursais
, a defesa formula pleito absolutório por falta de provas do tráfico ilícitos de entorpecente
s
.

Esta a síntese do pedido. Passo à análise do mérito recursal.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está provada no

Auto de Apreensão,
bem como

n
o Laudo de Exame Químico
.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente demonstrada.

Nesse sentido, ressalto que o
s
Policia
is
Militar
es

que particip
aram
da prisão do recorrente, afirm
aram
que os fatos
narrad
os
na denúncia são verdadeiros,
que o acusado já é conhecido da guarnição
e
que
já foi
abord
ad
o no mesmo local
em outras oportunidades.

O policial
Lucas Ramos Ferreira
relatou ainda,

e
m juízo,

que o
local onde
se
deu a apreensão é conhecido pelo intenso tráfico de drogas
e
que
o
mo
dus operandi
do acusado, para se desvencilhar da apreensão é se esconder na maré quando visualiza as guarnições ou jogar o entorpecente que está em
sua
posse na maré.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade de ditos depoimentos. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los
, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Ao ser interrogado,
o
recorrente neg
ou
a
traficância
, apresenta
ndo
versão pouco crível,
na tentativa de esquivar-se
d
a responsabilidade criminal,
afirmando ser
usuário de drogas
. Todavia, essa explicação mostra-se totalmente isolada no contexto probatório, de modo que tenho por prudente dar crédito à narrativa constante da denúncia.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33,
c/c artigo 40, IV, ambos
da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO.1. A conduta descrita encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que o apelante guardava drogas destinadas a comercialização, estando correto o juízo condenatório. 2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06) e a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas. A apreensão se deu em razão de denúncia anterior, sendo encontrada na casa do apelante grande quantidade de crack, incompatível com o mero uso; em local escondido e devidamente embaladas em porções de diferentes tamanhos, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. 3. O tipo legal trata-se de crime de mera conduta, de modo que, independente da propriedade e da motivação, a simples conduta de possuir em sua residência arma de fogo de uso permitido, subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03. 4. O artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado em preponderância em relação ao artigo 59 do CP e autoriza a exasperação da pena-base. 5. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois, além do paciente responder a outra ação criminal - possuindo um mandado de prisão em aberto, as armas apreendidas demonstram dedicação a atividades criminosas. 6. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170019190, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005256-27.2021.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONNYSSON DO COUTO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei
n.º
11.343/2006.
2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.